Tribunal: STF
Processo: ARE 1235321
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho, reformando o entendimento do Regional, aludindo à legislação de regência, julgou improcedentes os pedidos, afirmando a inexistência de jornada diferenciada para trabalhador em banco postal. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 1º, incisos III e IV, 2º, 3º, incisos I, III e IV, 4º, inciso II, 5º, cabeça e incisos I e XXXVI, 6º, 7º, cabeça e incisos VI, VII, X, XXII, XXVIII, XXX, XXXI e XXXII, 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, 62, inciso I, alínea “b”, 100, 170, cabeça e inciso III, 196 e 225 da Constituição Federal. Tece considerações sobre a atividade prestada, insistindo no direito à jornada de trabalho especial.
    2. Colho a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELOS RECLAMADOS. BANCO DO BRASIL S.A. e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. 1. ANÁLISE CONJUNTA. 2. ECT. APLICAÇÃO DA REGRA DA JORNADA DE TRABALHO DOS BANCÁRIOS PREVISTA NO ART. 224 DA CLT AOS ATENDENTES DO BANCO POSTAL. IMPOSSIBILIDADE. I. O Pleno deste Tribunal, por maioria, no julgamento do Processo nº E-RR-210300-34.2007.5.18.0012, em sessão de 24/11/2015, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Dora Maria da Costa, decidiu que são inaplicáveis quaisquer direitos da categoria dos bancários aos empregados da ECT que laboram no denominado "Banco Postal", tampouco a jornada especial estabelecida no art. 224 da CLT. II. Recursos de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Constituição Federal, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator